Tribunal: TJES
Processo: 5004475-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004475-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PACIENTE QUE NÃO COLOCA EM RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO QUE NÃO PODE SER BASEADA UNICAMENTE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Na espécie, perlustrando detidamente a decisão objurgada, verific
ado
que nada de concreto foi assinalado pelo juízo singular para manter a prisão cautelar do paciente, senão a gravidade em abstrato do crime contra ele imputado.

2
.Destacado
que o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem reconhecido o constrangimento ilegal da prisão baseada unicamente na gravidade em abstrato do delito.

3.

Já se transcorreu quase 01 (um) ano do fato, e até então não se observa nenhum fato de ameaça ou indução de testemunhas, nem interferência nas investigações, também, não se constata, posterior ao fato, nenhum novo acontecimento criminal.
Ressalt
ado
ainda que em juízo a vítima afirmou não ter medo do paciente, uma vez que eram amigos.

4.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004475-75.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

7965953
) impetrado em favor de
PAULO SERGIO DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª
Vara Criminal
de
Aracruz
/ES.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso desde 06 de junho de 2023, há aproximadamente 12 (doze) meses, pela suposta prática de crime de homicídio tentado contra as vítimas Juliana e Francisco.

Que a Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada em 26 de setembro de 2023, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e as vítimas.

Expõe que o paciente não prestou sua versão sobre os crimes a ele imputados, tendo em vista que o Ministério Público requereu vista dos autos para aditamento da denúncia.

Que
“após análise da resposta a acusação e aditamento da denúncia o MP reconheceu que se tratava de apenas uma tentativa, porém denunciou mais 3 pessoas, juntamente com o paciente”.

Narra ainda que após o pedido de liberdade a autoridade coatora indeferiu o pedido fundamentando na garantia da ordem pública, considerando 02 (dois) termos circunstanciados ocorridos a mais de 10 (dez) anos, bem como na gravidade do crime.

Esclarece que em resposta a acusação o paciente disponibilizou um lote para que a vítima consiga de alguma forma amenizar os danos sofridos, com custeio de tratamento médico ou outros que ache necessário.

Que em juízo a vítima declara que era amiga do paciente e não tem me
do
do mesmo, bem com a própria entrou em contato com a família de Paulo Sérgio para perguntar sobre o lote disponibilizado.

Pelo exposto, requer que seja concedida a ordem liminarmente, com a expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi concedido em ID nº 8017933.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
8278007
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
8
305228
) opinando pela
revogação da liminar concedida e denegação da ordem.

Pois bem.

Consta na denúncia que no dia 29 de abril de 2023, por volta das 22h40min, na Rua Manoel Coutinho, bairro São Pedro, Barra do Riacho, no município de Aracruz/ES, Paulo Sérgio dos Santos (paciente), em coautoria com Davi Alves dos Santos,
com vontade livre e consciente, com
animus necandi
, efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo, do tipo garrucha, calibre .38, contra a vítima Franscico Genilson Fernandes da Silva, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima correu e o mesmo errou os disparos. Em razão da fuga, Francisco se feriu gravemente, eis que caiu do alto da laje de sua residência de cara no chão.

Nas mesmas condições de tempo e local, Paulo Sérgio (paciente) e Davi, com vontade livre e consciente, por erro na execução, atingiram a vítima Juliana Lima de Oliveira, com um disparo de arma de fogo no rosto, ocasionando debilidade permanente ante a perda da visão do olho direito.

As vítimas são conviventes e estavam em uma festa na casa de uma vizinha, ocasião em que Juliana prosseguiu até uma distribuidora de bebidas, que fica em frente a sua residência, com a finalidade de comprar mais cerveja.

Chegando no local, Juliana encontrou Davi Alves dos Santos, o qual a cumprimentou chamando-a de “Pipoquinha”, tendo ali se iniciado um bate boca entre Davi e Francisco, sem agressões físicas, tendo Davi, logo em seguida, ido embora da distribuidora em seu automóvel, jurando que iria voltar para pegá-lo. Passados 30 minutos, Davi retornou ao local no mesmo carro em que seu irmão Paulo Sérgio (paciente) e sua cunhada Carla,
enquanto Deivid e seu sobrinho Ithalo, chegaram em veículo diverso.

Ao visualizar Francisco na porta de casa, Davi, Deivid e Ithalo já desceram do automóvel “batendo de mão”, razão pela qual, a vítima puxou uma faca para se defender, ao que Paulo calmamente foi até seu carro, pegou uma arma de fogo e foi ao encontro de Francisco.

Quando percebeu que Paulo estava armado, Francisco se evadiu para dentro da residência e, com receio de estar sendo perseguido, subiu as escadas correndo em direção a varanda, onde se desequilibrou e caiu de cara no chão, vindo a se ferir gravemente. Em sequência, Juliana foi fechar o portão, tendo Paulo Sérgio, com vontade assassina, efetuando dois disparos contra o portão, sendo a mesma atingida na face, mais precisamente ao seu olho direito, ocasionando deformidade permanente pela perda total de sua visão.

Pois
bem.

A prisão preventiva, quando fundamentada na ordem pública, exige demonstração do risco de reiteração delitiva, o qual pode ser evidenciado pela certidão de antecedentes do acusado ou, quando primário, pela periculosidade demonstrada na gravidade do fato concreto.

Ademais, o art. 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou reiteração criminosa.

Na espécie, perlustrando detidamente a decisão objurgada, verifico que nada de concreto foi assinalado pelo juízo singular para manter a prisão cautelar do paciente, senão a gravidade em abstrato do crime contra ele imputado.

No entanto, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do acusado, sendo irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerado, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Não vejo no presente feito situação concreta que demonstre ser a liberdade do paciente um risco à ordem pública. É evidente que o fato em análise, em si, revela gravidade, visto que o paciente teria, disparado contra Francisco que caiu de uma laje e fraturou o rosto. E por erro na execução, disparou no rosto de Juliana que perdeu a visão do olho direito.
Todavia, observo que a decisão não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
ou elementos que demonstrem o receio concreto de reiteração delitiva do paciente.

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem reconhecido o constrangimento ilegal da prisão baseada unicamente na gravidade em abstrato do delito. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR NO MANDAMUS ORIGINÁRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. No caso,
a despeito de apresentar prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, o decreto preventivo não apontou elementos concretos de receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. Precedentes
. 2. Isso, porque
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos
( HC n. 281.226/SP, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15/5/2014). 3. Ademais, o fundamento de conveniência da instrução criminal, pelo temor das vítimas sofrerem represálias caso prestem depoimento, desassociado de notícia de ameaças a vítimas ou testemunhas, não é valido. 4. Ordem concedida, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0000139-60.2019.80.5.0069, da Vara Criminal da comarca de Correntina/BA, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão” (STJ – HC n. 536.995/BA, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.2.2021)

Portanto, vejo que o paciente não apresentou nenhuma atitude que venha a desrespeitar os pressupostos para decretação da prisão preventiva, quais seja, neste caso, por conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem pública. Ressalto ainda que o paciente confessou os fatos.

Já se transcorreu quase 01 (um) ano do fato, e até então não se observa nenhum fato de ameaça ou indução de testemunhas, nem interferência nas investigações, também, não se constata, posterior ao fato, nenhum novo acontecimento criminal.

Ressalto ainda que em juízo a vítima Juliana afirmou não ter medo do paciente, uma vez que eram amigos.

Sendo assim, imperioso reconhecer que a decisão impugnada violou o princípio insculpido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, haja vista a inexistência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão cautelar do paciente, impondo-se, portanto, a desconstituição de sua custódia preventiva, devendo ser fixadas medidas cautelares diversas.

Assim, por vislumbrar presentes os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar pleiteada,
CONCEDO
a ordem
, contudo, o caso sob exame, recomenda, por cautela, a imposição de medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, qual seja:

(i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades,
cujas condições deverão ser designadas pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________